Tribunal: TJMT
Processo: 0004378-88.2015.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004378-88.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EVAIR DE CAMPOS BARROS COSTA - CPF: 137.911.171-49 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MINICIPAIS DE VARZEA GR (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), EVAIR DE CAMPOS BARROS COSTA - CPF: 137.911.171-49 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO CUMULADO COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS –

PRELIMINARES
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS –
MÉRITO
- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 62/2009 E CONFIRMADA NA SENTENÇA – INSURGÊNCIA RECURSAL COM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA SERVIDORA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO –
RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

A parte requerida é a parte legítima para promover o enquadramento da servidora na classe funcional ora pleiteada.

2. A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que, tão somente, após o transito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança do crédito referente ao quinquénio que antecedeu a propositura do
‘writ’
.

3. De acordo com o artigo 9°, § 6°, da Lei Municipal n° 2.361/2001, garante a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência de avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

4. Se o Juízo a quo concedeu o enquadramento da parte autora com base no Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério do Município de Várzea Grande, presume-se que automaticamente os reflexos irão incidir sobre férias, décimo terceiro e outras gratificações, que serão apurados na liquidação de sentença.

5. Os índices de juros e correção monetária deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

6. Vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma estabelecida no artigo 85, § 4o, II, CPC.

7. Recurso da Autora não conhecido. Recurso do Município provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e EVAIR CAMPOS BARROS COSTA
contra sentença (Ids. 5683805 e 5683803) proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos n. 4378-88.2015.811.0002, Código 388447, julgou procedente o pedido formulado na presente ação e condenou os Requeridos a pagar à parte autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 62/2009, código 224400, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como a proceder a progressão funcional da servidora com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em virtude do tema 810 do STF.

Com relação aos honorários advocatícios, por se tratar o caso de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4°, II, do CPC.

Nas suas razões recursais (Id. 5683810) o Município de Várzea Grande defende a reforma parcial da sentença no que tange à aplicação da modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870947, nos moldes do artigo 927, inciso I, do CPC, sendo a aplicação pelo INPC até 30.06.2009, quando da entrada em vigor o da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o - F, da Lei no 9.4.94/97, e após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então corrigidos pelo IPCA-E.

A Autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 5683815), bem como interpôs recurso adesivo (Ids. 5683816 e 5683817) aduzindo que sentença foi omissa, uma vez que não ressalvou que os valores decorrentes das diferenças remuneratórias a serem adimplidas pelo Apelado, devem incidir também sobre adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, 13o salário e férias, como requerido na petição inicial, evitando-se assim a irredutibilidade dos vencimentos.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para determinar que a elevação do valor dos vencimentos da servidora decorrente da aplicação dos coeficientes específicos da promoção, na forma determinada na sentença, incidem também sobre todas as parcelas que compõem a remuneração da apelante, devendo ser considerado no cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação e férias, 13o salário.

A Requerida PREVIVAG apresentou contrarrazões ao recurso adesivo pugnando a devolução do prazo recursal, uma vez que os autos foram liberados em carga para o Município de Várzea Grande pelo período de 18/07/2018 a 10/08/2018, prejudicando o seu direito de recorrer.

Por conseguinte, sustenta a nulidade da sentença, já que a mesma se pauta no Mandado de segurança 62/2009 (Código 442200), o qual não teve a PREVIVAG no polo passivo.

Não houve manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, a Apelante
EVAIR DE CAMPOS BARROS COSTA
propôs Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E
previvag – institutO de previdência social do município de várzea grande
,
alegando em síntese, pertencer ao quadro de servidores públicos do referido Município, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, como integrante do quadro de magistério, conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos.

Sustenta que na condição de professora tem direito a progressão funcional de acordo com os arts. 6°, I, 8° e 9°, da Lei Municipal n° 2.361/2001 (Estatuto de Plano de Carreiras do Magistério Público de Várzea Grande), o que, todavia, ainda não aconteceu por inércia dos Requeridos.

Afirma que já teve seu direito à progressão funcional, de que tratam os arts. 6°, I, 8° e 9° da Lei Municipal n° 2.361/2001, reconhecido nos autos do Mandado de Segurança n° 62/2009 (código 224400), que tramita na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

A par desses argumentos, requer a condenação do Município e do PREVIVAG para que promova o correto enquadramento nas classes de promoção para todos os fins legais, bem como o pagamento das diferenças nos seus vencimentos, compreendendo o período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança.

Devidamente citado, o Município de Várzea Grande apresentou contestação, pugnando pela improcedência da demanda (Ids. 5683796, 5683797 e 5683798).

A PREVIVAG recebeu o mandado de citação em 06/04/2015 (Id. 5683792 – fl. 2), o qual foi juntado aos autos em 07/04/2015. Porém, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar a contestação (Id. 5683793).

Impugnação à contestação (Ids. 5683802 e 5683803).

Após, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido formulado na presente ação, e condenou o requerido a pagar à parte autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 62/2009, Código 224400, da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como a proceder a progressão funcional, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
defende pela aplicação do INPC até 30.06.2009, quando da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o - F, da Lei no 9.494/97, e após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então corrigidos pelo IPCA-E.

A Autora também interpôs recurso de apelação visando que a elevação do valor dos vencimentos da servidora decorrente da aplicação dos coeficientes específicos da promoção, na forma determinada na sentença, incidam também sobre todas as parcelas que compõem a remuneração da apelante, devendo ser considerado no cálculo do adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação e férias, 13o salário.

Pois bem.
Com essas considerações passo a apreciação conjunta dos recursos apelação com a remessa necessária da sentença
.

Com relação a
preliminar de ilegitimidade passiva do Município
, bem decidiu o sentenciante no sentido de que não merece prosperar, uma vez que em que pese a autora esteja atualmente aposentada, o seu enquadramento funcional é ato do Município, assim como o pagamento de eventuais verbas salarias que lhe forem devidas, cabendo este comunicar ao PREVIVAG acerca da movimentação da servidora inativa.

No que tange à prescrição
, da mesma forma, decidiu com acerto o magistrado no sentido de que “
tendo em vista que a ação de cobrança visa o recebimento de diferenças salariais correspondentes ao quinquênio que antecedeu à propositura da ação mandamental, cujo prazo prescricional foi interrompido em 14.04/.2009, quando da impetração do mandamus, cujo trânsito em julgado se deu em 14.09.2012, não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado”.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMNTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. SÚMULA 83 DO STJ.

1.Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança, volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o transito em julgado da decisão no mandamus.

2. Consoante o enunciado da Sumula 383/STF, "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".

3. No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9° do Decreto n. 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta a Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

Desse modo, correta a sentença que entendeu que não houve a prescrição da ação em exame.

Por conseguinte, tem-se que o Requerido
PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MINICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE peticionou nos autos (Id. 5683819) pugnou

pela devolução do prazo recursal da sentença (Ids. 5683805 e 5683806), sob o argumento que o Procurador do Município de Várzea Grande retirou os autos em carga, na fluência de prazo comum entre as partes, obstando seu acesso ao cumprimento do prazo processual, sendo tal pedido reiterado ao apresentar as contrarrazões ao recurso adesivo da parte Autora/Apelante (Id. 5683820).

Da análise dos autos verifico que de fato, o mandado de intimação da sentença do PREVIVAG foi juntado aos autos em 16/07/2018 e o mandado de intimação da sentença do Município de Várzea Grande foi juntado aos autos em 19/07/2018, sendo que o Procurador do Município fez carga dos auto em 18/07/2018 devolvendo os mesmos somente em 10/08/2018.

Por ser tratar de prazo comum às partes, cabia ao r. causídico do PREVIVAG, segundo o art. 221 do CPC, ingressar com o requerimento de restituição do prazo durante o curso do lapso comum para a interposição do recurso ou imediatamente após a devolução dos autos pela parte adversa, o que ocorreu no dia 10/08/2018.

A par disso,
considerando o protocolo do pedido da parte Apelada PREVIVAG em 30/11/2018
(Id. 5683819),
INDEFIRO o pedido de devolução de prazo aviado.

Por conseguinte, o Juízo a quo destacou na sentença que o pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que a Apelante faz jus, deverá ser realizada nos moldes da Lei no 2.361/2001.

A Lei no 2.361/2001, que dispõe sobre Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério do Município de Várzea Grande, assim estabelece:

Art. 38. O valor do vencimento referente às classes é obtido pela aplicação dos coeficientes a seguir, sobre o vencimento básico da carreira:

CLASSES COEFICIENTES

A 1,00

B 1,06

C 1,12

D 1,18

E 1,24

F 1,30

G 1,36

H 1,42

I 1,50

O coeficiente irá aumentar sobre o vencimento básico. É cediço que as férias, décimo terceiro e qualquer gratificação são calculados sobre o vencimento básico.

Desse modo,
se o Juízo concedeu o enquadramento da Autora para progressão funcional, com base na legislação supra, presume-se que automaticamente que os reflexos irão incidir sobre férias, décimo terceiro e outras gratificações, que serão apurados na liquidação de sentença.

Como é sabido para recorrer exige a condição do interesse recursal, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu na sentença.

Portanto, não há sucumbência recursal, ou seja, a Apelante não teve seu pedido repelido ou qualquer prejuízo com a sentença.

Ademais, a própria lei processual discorre que a parte vencida é legitima para recorrer.

Senão vejamos:

"Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Assim, são legítimas a recorrer as partes que participaram da relação jurídica, e que, de alguma forma foram vencidas pela decisão a ser impugnada."

Com essas considerações,
o recurso da Evair de Campos Barros Costa não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal
.

Em contrarrazões ao recurso adesivo da parte Autora, o PREVIVAG sustenta nulidade da sentença, uma vez que a mesma se pautou no Mandado de Segurança 62/2009 (Código 224400), do qual não consta o Instituto no polo passivo, não tendo oportunidade de debater o mérito do mesmo.

Ora, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que a mesma apenas está dando cumprimento à segurança concedida em Mandado de Segurança transitado em julgado.

Ademais,
ainda que o instituto previdenciário próprio (PREVIVAG) seja responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores municipais inativos, é o Município de Várzea Grande, que, indiretamente, é o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios
e tendo o Município sido parte legítima do Mandado de segurança que reconheceu o direito da Autora ao reenquadramento da progressão funcional, não há que se falar em nulidade da sentença proferida na presente ação.

Por seu turno,
o Município de Várzea Grande defende
a reforma parcial da sentença no que tange à incidência de juros e correção monetária
que incidirão sobre o valor da progressão funcional a ser concedida para a parte Autora, requerendo a
aplicação do INPC até 30.06.2009, quando da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o - F, da Lei no 9.494/97, e após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então corrigidos pelo IPCA-E.

Como se verifica da sentença recorrida, o magistrado
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os Requeridos ao pagamento da progressão funcional, incidindo
juros de mora no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação e a correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em virtude do tema 810 do STF.

Com efeito,
no que tange aos juros e correção monetária, a sentença merece reforma, apenas no tocante a correção monetária, em decorrência d
o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em que restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

Vejamos o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.

1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.” (N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO. Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.”
(N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Nesse contexto, os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, como bem consignou o juízo de piso.

Já a correção monetária fixada na sentença, merece reparos, visto que deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

No que se refere ao reexame necessário
, ressai dos autos que Autora propôs a presente ação visando à progressão funcional, de acordo com os arts. 6o, I, 8o e 9o, da Lei Municipal no 2.361/2001 (Estatuto de Plano de Carreiras do Magistério Público de Várzea Grande), o que, todavia, ainda não aconteceu por inércia da parte Requerida.

Afirma que já teve seu direito à progressão funcional, de que tratam os arts. 6o, I, 8o e 9o da Lei Municipal no 2.361/2001, reconhecido nos autos do Mandado de Segurança no 62/2009 (código 224400), que tramitou na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Por fim, pugnou que a parte Requerida promova o correto enquadramento nas classes de promoção para todos os fins legais, bem como a condenação ao pagamento das diferenças nos seus vencimentos, compreendo o período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, com apoio nos documentos anexos.

Verifica-se que, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança no 62/2009 (Ids. 5683787 – fls. 3-6 e 5683788 – fl. 1), em que foi concedida a segurança para determinar que a autoridade impetrada, ora parte Requerida, promova imediatamente o enquadramento da impetrante nas classes, na forma pedida na inicial, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que faz jus, a partir do trânsito em julgado e das diferenças vencidas a contar de 14/04/2009, data do ajuizamento da ação de uma única vez.

A sentença foi prolatada em 15/07/2011 e a ordem até a presente data não há informações nos autos de que foi cumprida.

Atento ao teor da condenação sofrida pelos Requeridos no processo de mandado de segurança e que já transitou em julgado, só resta reconhecer eficácia positiva da coisa julgada material.

Assim, incontestável que a Requerente faz jus ao pagamento das diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos no 62/2009 (Código 224400), da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública de Comarca de Várzea Grande, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, no tocante ao enquadramento para classe I.

De mais em mais, é incontroverso que o artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhe a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

In
casu
, diante do conjunto probatório apresentado na inicial, demonstra-se que a parte Autora foi admitida no serviço público em 01/05/1977, no cargo de Professor, conforme termo de posse, e, no decorrer do vínculo estatuário, completou vários interstícios de 03 anos, o que lhe conferiu o direito, em 2010, à promoção na classe I.

Portanto, quando da propositura da inicial, já fazia jus à progressão funcional e, assim, ao consequente direito de receber as diferenças salariais concernentes a essa progressão, pois está comprovado o seu vínculo jurídico com o Município de Várzea Grande, o seu tempo de efetivo exercício e a ausência de anotações relativas à promoção na carreira, contemplando os requisitos legais necessários à movimentação em sua carreira na classe I – objeto do
mandamus
.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação apresentado por Evair de Campos Barros Costa
por ausência de interesse recursal,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Várzea Grande
para determinar que para fins de correção monetária os valores estarão sujeitos aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; Quanto aos juros de mora: até julho/2001, 1% ao mês (capitalização simples); Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Em reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença
com relação aos honorários advocatícios, pois vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma estabelecida no artigo 85, § 4o, II, CPC, merecendo reparos a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021